Tribunal: CARF
Processo: 13819.902488/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902488/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.134 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
BACARDI MARTINI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. TRATAMENTO
MASSIVO X ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO DE DCTF. VERDADE MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador
(elemento humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na
análise massiva, em nome da verdade material, tendo o dever de verificar se
houve realmente um recolhimento indevido/a maior, à margem da
existência/ausência de retificação da DCTF.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DA DCTF. COMPROVAÇÃO DO ERRO POR OUTROS MEIOS.
POSSIBILIDADE.
Comprovado, por documentação hábil, o erro que ensejou a retificação de
DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação, é possível
reconhecer o direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, especialmente aqueles trazidos junto e após o recurso voluntário,
podendo intimar a parte para apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902488/2013-61
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.134 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902488/2013-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 151-167) interposto pelo contribuinte contra
decisão da 1a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 132-144) que julgou improcedente manifestação de
inconformidade (e-fls. 2-19) apresentada em face de despacho decisório (e-fl. 121) que não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP 23271.55879.120411.1.1.3.04-0519.
Como consta do despacho decisório em questão, o PER/DCOMP em questão
apontava crédito de “Pagamento Indevido ou a Maior”, oriundo de estimativa mensal de IRPJ
relativa ao mês de dezembro de 2008. Apontou o despacho que o DARF que continha o
apontado crédito estava integralmente alocado para quitação do débito do período em questão,
não havendo saldo a utilizar.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte informou que o crédito
efetivamente existe, sendo que “apenas em decorrência de alguns erros cometidos no
preenchimento de sua DCTF (e de sua DIPJ) é que a SRF não pôde – em um primeiro momento
e ainda em sede de revisão eletrônica da DCOMP -, reconhece-lo integralmente”.
Mais especificamente, informou que havia originalmente calculado e informado
em DCTF um débito no montante de R$634.749,84, recolhido em dois DARFs, e que, em
realidade, o valor da estimativa devida no mês de dezembro seria de R$433.626,98, gerando um
crédito de R$201.122,86 que foi informado no PER/DCOMP. Relata que tal erro também se
refletiu na DIPJ e que, após o despacho decisório, procedeu com a retificação da DCTF e da
DIPJ.
Justificou o equívoco pelo fato de que, inicialmente, ter deixado de descontar,
tanto no cálculo da estimativa (ficha 11) como no do ajuste anual (ficha 12A), retenções na fonte
IRRF correspondentes a rendimentos auferidos no mercado de renda variável em 2008. Na
ocasião, anexou cópia das declarações, planilha interna de apuração do IRPJ e balancete de
dezembro de 2008.
Apreciando o caso, a DRJ assim decidiu:
“16 Não obstante a Manifestante considerar que as informações alteradas nas
retificadoras da DIPJ e da DCTF, combinado com a apresentação da planilha e do
balancete de dez/2008 (fls.41 a 45), anexos aos autos, constituiriam documentos hábeis
e idôneos à comprovação do seu direito creditório, sendo que, um erro, o qual fora
considerado por ele como meramente formal, não seria suficiente para prejudicar o seu
direito de compensar os créditos detidos contra a Fazenda Pública, certamente tais
argumentos não procedem.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.134 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902488/2013-61

17 De forma alguma, tem-se no presente processo que a Manifestante apresentou
documentação suficiente a comprovar a procedência das retificadoras que
promoveu após a ciência da não homologação da compensação por saldo
insuficiente do pagamento, comprovando, assim, a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
(...)
20 Por oportuno, destacamos que verificando as declarações de compensação da
lavra do Contribuinte Bacardi Martini, constata-se que ele já havia tentado a
compensação do saldo negativo do IRPJ do exercício 2009, período 01/01/2008 a
31/12/2008, no valor dos R$ 211.485,92, pela DCOMP 16843.68271.070109.1.3.02-
5723, transmitida em 07/01/2009, conforme trecho da intimação que a seguir
colacionamos.
(...)
23 Retornando ao caso em tela, na peça impugnatória consta quadro demonstrativo com
dados da ficha 11 da DIPJ 2009-AC 2008 (declaração retificadora final), referente ao
mês de dezembro (fls. 13), constando o valor R$ 103.561,92 de IRRF e R$ 97.560,93 de
Imposto sobre renda variável, valores estes que resultaram em um total de R$
201.122,85, influenciando a mudança do imposto sobre estimativa de dezembro de 2008
do total de R$ 634.749,84 para R$ 433.627,00.
24 Cabe repisar que a motivação para que o débito de IRPJ por estimativa do
período dezembro de 2008 fosse ajustado de R$ 634.749,84 para R$ 433.627,00 foi a
existência de retenções na fonte em benefício do Manifestante e pagamentos de IR
sobre ganhos de renda variável, todavia nenhum documento comprobatório foi
apresentado, além de declarações retificadoras e planilhas produzidas pelo próprio
contribuinte interessado.
25 Frisando que o Impugnante não apresentou documentos comprobatórios da
efetividade da retenção informada, assim como dos recolhimentos do IR sobre renda
variável, tendo em vista que foi suscitado pela Defesa o princípio da verdade material,
compulsamos o sistema da RFB acerca das declarações de retenção na fonte –
DIRF, cujo extrato de consulta encontra-se às fls. 128, sendo encontrado um valor total
de retenção para 2008 no montante de R$ 41.490,90, valor muito inferior ao
apresentado na DIPJ 2009 retificadora.
26 Do valor total de retenção para 2008 (R$ 41.490,90), em relação ao período de
dezembro de 2008, conforme detalhamento mensal (fls. 129 a 131), apenas as duas
empresas, abaixo citadas, retiveram valores em favor da Manifestante, resultando no
montante de R$ 109,53 (cento e nove reais e cinqüenta e três centavos), fato que já
afasta as justificativas da Defesa acerca da redução da estimativa devida em dezembro
de 2008 por haver retenção, no mesmo mês, no valor de R$ 103.561,92, configurando
a falta de liquidez e certeza do crédito pretendido no pedido de compensação sob
análise.
(...)
41 Retomando a apreciação do caso sob julgo, é indubitável que restou patente a
mais absoluta ausência de liquidez e certeza do crédito pleiteado, com fim a
compensação do débito declarado no PER/DCOMP. Assim, a simples transmissão
de DCTFs retificadoras e alterações de DIPJ, mesmo que as alterações também se dêem
na escrita contábil, com fim a modificações de valores anteriormente declarados,
inclusive já liquidados pelo pagamento, só poderia prosperar se fosse comprovado que
tal ação se deu em razão de base legal pertinente, comprovando-se mediante
documentação hábil idônea a que se refere o caso concreto. Dessarte, informações
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.134 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902488/2013-61

prestadas pela própria Contribuinte em suas DCTFs, sem lastro em documentação
pertinente, não é suficiente para fazer prova a seu favor.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente defendeu a possibilidade de superar o
erro cometido na apuração da estimativa mensal de IRPJ, para reconhecer o seu crédito, em
homenagem ao princípio da verdade material. Na ocasião, efetuou a juntada de comprovantes de
recolhimento do IRRF (e-fls. 168-177).
Ainda, antes do encaminhamento dos autos a este Conselho para julgamento, o
Recorrente ainda promoveu a juntada de novos demonstrativos e DARFs que comprovariam o
valor do seu crédito (e-fls. 188-226), reiterando o pedido de homologação do seu crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Como exposto, discute-se nestes autos crédito de “Pagamento Indevido ou a
Maior”, oriundo de estimativa mensal de IRPJ relativa ao mês de dezembro de 2008. Afirma o
contribuinte que havia declarado inicialmente débito de estimativa naquele mês no montante de
R$634.749,84, recolhido em dois DARFs, e que, em realidade, o valor da estimativa devida no
mês de dezembro seria de R$433.626,98, gerando um crédito de R$201.122,86 que foi
informado no PER/DCOMP. Afirma que o recálculo do valor do débito mensal se deu em função
do aproveitamento de retenções na fonte.
Em primeiro lugar, uma vez que a DRJ mencionou a impossibilidade de utilização
de crédito decorrente de recolhimento de IRPJ por estimativa, e que tal ponto foi observado pela
Recorrente em seu recurso voluntário, desde logo observo que a Súmula CARF 84 reconhece tal
possibilidade:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.
Portanto, o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação. Superando-
se tal questão, há de se analisar se, no caso concreto, o valor pleiteado pelo contribuinte
efetivamente caracteriza indébito a ser compensado.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.134 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902488/2013-61

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse ponto, como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do
Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Ainda, destaque-se que, à luz da Súmula 164 do CARF, é igualmente possível
superar a falta de retificação prévia da DCTF ou DIPJ para reconhecer o direito creditório,
mediante comprovação da liquidez e certeza do crédito com documentação idônea:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Nesse sentido o seguinte julgado:
PER/DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
TRATAMENTO
MASSIVO x ANÁLISE HUMANA. AUSÊNCIA/EXISTÊNCIA DE RETIFICAÇÃO
DE DCTF. VERDADE MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador (elemento
humano) ir além do simples cotejamento efetuado pela máquina, na análise massiva, em
nome da verdade material, tendo o dever de verificar se houve realmente um
recolhimento indevido/a maior, à margem da existência/ausência de retificação da
DCTF. (CARF – Acórdão 3401-007.535 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 23 de junho de 2020).
Assim, para superar a eventual falta de retificação da DCTF ou DIPJ, é necessário
que o contribuinte apresente as provas robustas que comprovam a liquidez e certeza do seu
crédito.
No caso em tela, a versão final da DIPJ enviada pelo contribuinte aponta cálculo
de IRPJ por estimativa no mês de dezembro (Ficha 11 – e-fl. 85) que considera R$103.561,92 a
título de IRRF e R$97.560,93 a título de IR sobre ganhos no mercado de renda variável:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.134 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902488/2013-61

Tais valores de fato não constavam da DIPJ originalmente enviada (e-fl. 63), cuja
Ficha 11 – Dezembro, não reconhecia nenhum montante a título de IRRF e IR sobre ganhos no
mercado de renda variável.
Na juntada de documentos promovida pelo Recorrente às e-fls. 188-226, foram
juntados DARFs que somariam os montantes das linhas 7 e 11 da Ficha 11 da DIPJ, de forma a
justificar a retificação da DIPJ, da DCTF e, por consequência, aparentemente sustentar o crédito
pleiteado.
Note-se, ainda, que na Ficha 11, os meses de janeiro a novembro não indicam
dedução de Imposto de Renda retido na fonte, pelo que se conclui que os valores de IR
recolhidos nos DARFs anexados não foram aproveitados em meses anteriores, e, por isso, foram
alocados no mês de dezembro na DIPJ.
Trata-se de documentos que foram juntados apenas após o julgamento da DRJ e,
portanto, não foram apreciados pela instância de origem.
Assim, verifico verossimilhança na pretensão creditória da Recorrente, bem como
suficiente lastro probatório para superar o óbice da ausência de retificação da DCTF, bem como
admitir a apreciação dos documentos acostados junto ao recurso voluntário, em homenagem ao
princípio da verdade material.
Contudo, tampouco há certeza total nos DARFs acostados. Como se nota na
planilha interna acostada pela Recorrente (e-fl. 41), foram listadas deduções de “IRRF s/
empréstimos”, “IRRF s/ aplicações financeiras” e “IRRF sobre hedge”, cujos valores somados
são de aproximadamente R$200.000,00, valor compatível com os DARFs acostados, mas que
não explica totalmente sua natureza.
Consta dentre os DARFs um recolhimento feito no código 5936 (e-fl. 190),
relativo ao IRRF incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisões na Justiça
do Trabalho, que necessita de esclarecimentos, a fim de verificar se de fato a Recorrente é
beneficiária daquele IRRF. Ainda, há DARFs com código de receita 3208, relativo à alugueis e
royalties pagos à pessoa física, que, por isso, a princípio, não referem-se à Recorrente.
Ainda, faz-se necessário confirmar se os DARFs refletem receitas efetivamente
submetidas à tributação pelo contribuinte.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.134 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902488/2013-61

Apesar de tais dúvidas, entendo que, por terem sido acostados aos autos os
DARFs, e sua aparente compatibilidade com os valores informados na DIPJ retificada, em
atenção à presunção de boa-fé, opto por dar parcial provimento ao recurso voluntário.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos – especialmente
aqueles trazidos junto e após o recurso voluntário -, podendo intimar a parte para apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)

Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 233
DF CARF MF
Original